Tribunal: STF
Processo: ARE 1526799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO (FUNASE). REPAROS NA UNIDADE. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.APELO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de procedimento de apuração de irregularidades instaurado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, por meio de representação, originado de uma denuncia anônima recebida pelo Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP – e que foi encaminhado ao MP no dia 20/05/2021, nos seguintes termos: “Adolescentes compartilhando pedaços de colchões, alojamento com infiltração de esgoto escorrendo dentro dos alojamentos, corredores com vazamento de água, adolescentes dormindo no chão, obstáculos colocados na entrada para os ratos não subirem, mas que não impedem que eles entre nos alojamentos, lixo nos arredores, matos, alojamentos dos Agentes com camas sem colchões, é completamente desumano a gestão da gestora dessa unidade. Queria lhe passar alguns descasos que acontecem nessa unidade a respeito do ambiente insalubre, má acomodação nos alojamentos dos adolescentes, Lixo, Ratos etc. Se for de seu interesse. Fizemos denúncia na ouvidoria, mas não obtivemos êxito. Adolescentes dormem no chão. Esses adolescentes por mais vil que seja o ato infracional por eles praticados merecem um tratamento digno de uma pessoa humana e como está provado isso é desumano, infelizmente as fotos não oferecem cheiro e nem tem uma visão ocular de 360 graus o que se passa em volta. Cabe vocês agora realizar uma vistoria surpresa para averiguar a veracidade dos fatos, porque já foram feitas várias denúncias, mas ninguém competente chega na unidade. Fiz minha parte, minha insatisfação como pessoa humana porque ali tem adolescentes inocentes e não deve ser tratado dessa forma. Cheguem lá de surpresa, final de semana, à noite sem avisar com antecedência”



    2. Narram os autos que, no mesmo dia do recebimento da denúncia, o representante Ministério Público, juntamente com a representante da Defensoria Pública e do GAJOP realizaram uma inspeção surpresa no Centro de Internação Provisória – CENIP – onde todos os fatos apontados na denúncia foram constatados, conforme Relatório constante dos autos.



    3. Após regular processamento, sobreveio a sentença de id nº 25466308, onde o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Pernambuco e a FUNASE em obrigação de fazer de : (1) - apresentação o registro da unidade (CENIP-Recife) e o Certificado do Corpo de Bombeiros; (2) - adequação dos alojamentos dos Agentes Socioeducativos; 3 - estabelecimento de banho de sol para todos os socioeducandos por no mínimo 60 minutos diários em local adequado para a prática de atividades culturais e de lazer, ao ar livre, não bastando as atividades feitas na quadra esportiva; 4 -aquisição de capas para os colchões e travesseiros em quantitativo suficiente ao número de vagas da unidade, tudo no prazo de 180 dias corridos, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 5.000,00 a ser revertida para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.



    4. Da análise das razões do apelo, é possível observar que o Estado suscita, inicialmente, a incidência do princípio da Reserva do Possível, sob o argumento de que a aplicação do citado princípio decorre “da finitude dos recursos financeiros do Estado perante às inúmeras necessidades dos cidadãos e das cidadãs”. Desse modo, aduz que a razoabilidade deve ser sempre analisada, uma vez que “a prestação material de direitos está diretamente atrelada à real disponibilidade dos recursos financeiros do Estado.”



    5. Entende-se que o argumento suscitado não merece acolhida na medida em que o direito ora resguardado não se encontra no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e conveniência) da Administração Pública, mas se constitui num dever constitucional e legal do Estado.



    6. Inaplicável, portanto, o Princípio da Reserva do Possível, a alegação de lesão à ordem financeira, pois, em se tratando de direito assegurado constitucional e legalmente "não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência" (ADPF 45/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Informativo/STF nº 345/2004). 



    7. Ademais, o STF já grifou a possibilidade de intervenção judicial no que diz respeito à administração prisional, entendimento este que pode ser extensível ao presente caso, não havendo espaço para que se reconheça violação aos princípios da separação dos poderes: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. ( RE 592.581 , Relator Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 13/08/2015).



    8. No que diz respeito à alegação no sentido da supressão, por parte do Parquet, da oportunidade de resolução consensual dos problemas apresentados sem que à entidade fosse dada a oportunidade de apresentar, em prazo razoável, plano de ação para a regularização dos problemas apontados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, entende-se que o ajuizamento da presente ação não implica na anulação da resolução das questões apresentadas consensualmente na reunião remota realizada em 31 de maio de 2021, tratando-se, tão somente, de uma providência urgente com o fito de resguardar os direitos dos adolescentes descritos no art.124, da Lei nº 8.069/90, e que autorizam a adoção da medida.



    9. Apelo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 37, inciso XXI, e 167, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente